Tribunal: CARF
Processo: 10783.721344/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.721344/2011-19
ACÓRDÃO
2202-011.200 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALMERINDA GRILLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. (Tema de no 808
do STF).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação relativa ao IRRF, e, na parte conhecida , em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo
“regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.200 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721344/2011-19
2
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e para afastar a incidência do imposto sobre os juros
de mora recebidos.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2008, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado,
conforme quadro demonstrativo do crédito tributário abaixo:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Código
DARF
Valores
em Reais
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-
SUPLEMENTAR (sujeito à multa de Ofício)
2904
24.704,83
MULTA DE OFÍCIO (passível de Redução)

18.528,62
JUROS DE MORA (calculados até 30/12/2010)

3.760,07
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (sujeito à
Multa de Mora)
0211
0,00
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.200 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721344/2011-19
3
MULTA DE MORA (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA (calculados até 30/12/2010)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

46.993,52
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista, no valor de R$
108.096,92, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o e 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o e 3o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15
da Lei no 10.451/2002; art. 43 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de rendimentos recebidos por Decisão da Justiça Trabalhista (Proc. No
01632.1997.131.17.00), conforme demonstrado a seguir:
R$ 181.548,41 (Rendimento tributável), sendo R$ 196.355,93 (total da execução)
(-) R$ 33,18 (custas) (-) R$ 1.196,27 (honorários Periciais) (-) R$ 13.758,07
(INSS/Reclamada) = R$ 181.548,41. Ou R$ 162.189,58 (principal liquido) (+) R$
19.358,83 (IRRF) = R$ 181.548,41 (Rendimento tributável). Rendimentos
tributados com base nas informações dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e nos documentos apresentados pela contribuinte.
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa à Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica
Glosa do valor de R$ 10.812,85, indevidamente deduzido a título de contribuição
Previdência Oficial, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para a
sua dedução.A contribuição Previdenciária deduzida no valor de R$ 13.578,07 é
de responsabilidade da reclamada (Mármore Trevo AS) e indedutível na
Declaração Anual de Ajuste. Para o contribuinte a dedução é de R$ 2.951,75,
parcela de responsabilidade da reclamante.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “d” da Lei no 9.250/95, arts. 73, 74
e 83, inciso II, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Da Impugnação
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.200 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721344/2011-19
4
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 20/12/2010. O contribuinte foi
cientificado em 04/01/2011 e ingressou com impugnação parcial em 01/02/2011,
alegando, em síntese:
Quanto a dedução indevida de Previdência Oficial concorda com a infração;
Quanto a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente de
ação trabalhista alega que são isentos de tributação pelo imposto de renda.

Sobreveio o acórdão no 16-62.372, proferido pela 22a Turma da DRJ/SPO, que
ressalta o fato de que a Recorrente concordou com a exigência decorrente de dedução indevida
de Previdência Oficial e, no tocante à lide instaurada, entendeu pela improcedência da
impugnação (fls. 67-70), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO TRABALHISTA.
Tributa-se o rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, relativo a ação
trabalhista, omitido na declaração de ajuste anual.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido (fl. 67)

Cientificada da decisão de primeira instância em 30/09/2015, a Recorrente
interpôs, em 03/11/2015 (fls. 72), Recurso Voluntário (fl. 73-75), alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o rendimento decorrente de rescisão de
contrato de trabalho é isento de tributação e pede prazo para juntar os autos do processo
trabalhista que comprovariam a retenção de imposto de renda na fonte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, mas não conheço dele integralmente. Isto, pois em sede de impugnação a
Recorrente apenas alega que o rendimento omitido seria isento e, em sede recursal, inova ao
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.200 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721344/2011-19
5
requerer que seja aproveitado o Imposto de Renda que teria incido na fonte e, para além disso,
solicita prazo para juntada da prova relativa a este pedido.
Entendo que houve preclusão com relação a este capítulo recursal que leva ao seu
não conhecimento, o que torna prejudicado o pedido de prazo para juntada de prova adicional.
Assim, entendo que o litígio devolvido para apreciação deste colegiado recai sobre a
possibilidade de se tributar rendimentos decorrentes de rescisão trabalhista que, no entender da
Recorrente, seriam verbas isentas de tributação.
Veja-se que a Recorrente alega que teria recebido verbas indenizatórias de forma
genérica, embora as verbas percebidas por ela em ação judicial não se referem diretamente
àquelas previstas no artigo 6o, inciso V, da Lei no 7.713, de 1988, quais sejam indenização que
incide sobre o FGTS no caso de rescisão imotivada e aviso prévio indenizado, bem como os juros
deles decorrentes.
Destaco, por oportuno, que o reconhecimento das parcelas remuneratórias em
favor da Recorrente levaria aos reflexos com relação à indenização de 40% sobre o FGTS e com
relação ao aviso prévio indenizado, o que poderia levar à parcial procedência do seu pleito
recursal neste capítulo.
Não obstante, entendo que os documentos apresentados pela Recorrente não
levam à comprovação inequívoca de seu direito. Isso, pois o documento apresentado às fls. 14-43,
referentes ao cálculo realizado pelo perito, não possui autenticação do Poder Judiciário, tampouco
há assinatura do profissional que se responsabilizou pela sua realização, além de os valores lá
contidos não coincidirem com o valor recebido pela Recorrente.
Não obstante, existem duas matérias que não foram abordadas no Recurso
Voluntário que foram objeto de Tema de Repercussão Geral, quais sejam o regime de tributação
de rendimentos recebidos de forma acumulada (Tema no 368) e com relação aos juros moratórios
incidentes no pagamento de salário em atraso (Tema no 808), que por serem de ordem pública
podem ser suscitadas de ofício pelo julgador.
Com relação à forma de tributação dos rendimentos acumulados, entendo que
estes devem ser tributados pela alíquota referente ao valor recebido no regime de competência.
Isso, pois em data posterior ao julgamento da DRJ, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu,
quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral no 368, a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

A própria fiscalização reconhece que os valores recebidos são referentes a períodos
acumulados, o que torna incontroversa a aplicação do referido entendimento ao caso concreto.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.200 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721344/2011-19
6
Ademais, os cálculos das fls. 45-46, expedidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da
17a Região, evidenciam a inequívoca incidência de juros de mora sobre as parcelas salariais
reconhecidas pela Justiça do Trabalho, que devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento,
como restou definido pelo STF quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral no 808.

Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Assim, também procede a aplicação de ofício do referido tema para a resolução da
lide.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
relação à ao aproveitamento do imposto retido na fonte e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que
se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a
mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário e excluir os juros moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 83
DF CARF MF
Original